Tribunal: TJMT
Processo: 1027211-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027211-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 09.510.816/0001-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 09.510.816/0001-30 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DA PARTE
IMPETRANTE
REJEITADOS. EMBARGOS D
A FAZENDA PÚBLICA
NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir parcialmente o pedido liminar em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Inexiste omissão quanto à aplicação do art. 150, §4o, do CTN, tendo o acórdão expressamente consignado, em cognição sumária, a aplicação do art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial.

5.
A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração da parte impetrante rejeitados e embargos da Fazenda Pública não conhecidos.

Tese de julgamento
: "i)
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão
;

ii
) É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, ante o cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 150, §4o, 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024
.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir parcialmente o pedido liminar em mandado de segurança, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contidos na CDA n. 2025463938, referentes exclusivamente aos fatos geradores de 2018 e 2019.

A parte embargante,
RK
Comércio e Derivados de Petróleo Ltda – Me, alega omissão quanto à aplicação do art. 150, §4o, do CTN, bem como contradição entre os elementos constantes da CDA e a conclusão do acórdão. Sustenta que o acórdão não fundamentou adequadamente o provimento parcial do recurso, deixando de reconhecer a decadência total dos créditos, inclusive do exercício de 2020.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega omissão quanto ao lançamento realizado em 30.11.2022, com impugnação no processo administrativo
e-
process
n. 51111694/2022, que suspendeu a exigibilidade do crédito, e decisão definitiva apenas em 13.3.2025, razão pela qual não haveria decadência.

C
ontrarrazões nos
Ids. 339206873 e 342268853
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir parcialmente o pedido liminar em mandado de segurança, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contidos na CDA n. 2025463938, referentes exclusivamente aos fatos geradores de 2018 e 2019.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação aos embargos de declaração opostos por
RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque a parte embargante aponta omissão quanto à aplicação do art. 150, §4o, do CTN. Entretanto, essa questão foi devidamente analisada no v. acórdão embargado, em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência, concluindo pela aplicação do art. 173, I, do CTN, nos seguintes termos (Id. 330813389):
"
Nesse sentido, considerando como parâmetro de contagem o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, verifica-se que: i) para os fatos geradores de 2018, o prazo decadencial iniciou-se em 1o.1.2019 e encerrou-se em 31.12.2023;
ii
) para os fatos geradores de 2019, o prazo iniciou-se em 1o.1.2020 e encerrou-se em 31.12.2024;
iii
) para os fatos geradores de 2020, o prazo iniciou-se em 1o.1.2021 e encerrar-se-á em 31.12.2025, de modo que, considerando a constituição definitiva em 21.1.2025,
há, aparentemente, o decurso do prazo decadencial apenas em relação aos créditos de 2018 e 2019
."

[g.n].

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão do prazo decadencial, concluindo,
prima facie
, pela aplicação do art. 173, I, do CTN. A circunstância de o órgão julgador não ter adotado a tese defendida pela embargante não configura omissão, mas sim escolha fundamentada acerca do dispositivo legal aplicável à espécie, neste momento de cognição sumária.

Por outro lado, a parte embargante
ESTADO DE MATO GROSSO
se insurge alegando omissão no acórdão embargado, sustentando que o crédito tributário já havia sido formalmente lançado em 30.11.2022, com impugnação tempestiva que suspendeu a exigibilidade do crédito e que a decisão definitiva do processo administrativo tributário apenas se deu em 13.3.2025.

Entretanto, verifica-se que essa questão não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal, impedindo sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado

(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

No caso em análise, o embargante não apresentou, em momento oportuno, qualquer insurgência quanto ao alegado lançamento realizado em 2022 ou à pendência do contencioso administrativo, não cabendo fazê-lo agora por meio de embargos declaratórios.

A partir dessas premissas, a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i)
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos por RK Comercio e Derivados de
Petroleo
Ltda - ME, por serem tempestivos e, no mérito
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterada a conclusão do v. acórdão embargado.

ii
)
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por configurar indevida inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026